Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 173.171.181-68 (REQUERENTE), ROSALINA CARVALHO ALVES - CPF: 284.154.771-04 (REQUERIDO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Ação declaratória de nulidade (
querela
nullitatis

insanabilis
). Intempestividade recursal. Norma revogada. Ausência de vício
transrescisório
. Inadequação da via eleita.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de nulidade (
querela
nullitat
is

insanab
i
lis
), ajuiz
ada para desconstituir decisão judicial que reconheceu a intempestividade de recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é cabível a ação de
querela
nullitatis
para desconstituir decisão judicial baseada em norma revogada e se a suposta irregularidade na contagem de prazo recursal constitui vício de natureza
transrescisória
.

III. Razões de decidir

3. A
querela
nullitatis

insanabilis
destina-se exclusivamente à declaração de inexistência de sentença proferida com ausência de pressupostos processuais essenciais, como a falta de citação válida.

4. A discussão sobre erro na contagem de prazo ou aplicação de norma revogada deve ser arguida por meio de recurso próprio, não sendo vício de existência que enseje a
querela
nullitatis
.

5. A decisão que reconheceu a intempestividade do recurso transitou em julgado, não havendo prova de cerceamento de defesa ou ausência de participação no processo.

6. A via eleita revela-se inadequada, pois se busca rediscutir matéria preclusa sem a configuração de vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A
querela
nullitatis

insanabilis
não se presta à rediscussão de matérias passíveis de apreciação por recurso próprio, tais como a intempestividade recursal ou aplicação de norma processual revogada.

2. A ausência de vício
transrescisório
torna incabível a ação declaratória de nulidade com base em erro de procedimento ou de julgamento."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por FRANCISCO DE SOUSA NASCIMENTO, contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos autos da
“ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
)”
, ajuizada pelo agravante contra ROSALINA CARVALHO ALVES.

A decisão agravada entendeu que a ação declaratória de nulidade não seria o meio processual adequado, afirmando que a questão deveria ter sido arguida em sede recursal, além de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O agravante sustenta que a decisão recorrida
baseou-se
em dispositivo revogado (art. 11, I e II, da Resolução nº 185/2013 do CNJ).

Assevera que o entendimento da decisão agravada viola o direito do agravante de impugnar ato judicial eivado de nulidade absoluta, especialmente quando se trata de um vício insanável.

Aduz que a certidão de intempestividade do recurso de apelação foi fundamentada em norma revogada, o que constitui erro material evidente e passível de correção a qualquer tempo. Enfatiza que a jurisprudência do STJ reconhece que decisões baseadas em normas revogadas podem ser objeto de
querela
nullitatis
.

Defende que a decisão desconsiderou a Portaria TJMT/PRES n. 816, de 29 de junho de 2023, que suspendeu os prazos processuais nos dias 26 e 27 de junho de 2023 no 1º grau de jurisdição e no dia 27 de junho de 2023 no 2º grau de jurisdição, o que torna a contagem do prazo recursal diferente da considerada pela decisão agravada.

Pontua que a decisão monocrática, ao extinguir a ação sem resolução do mérito, violou o devido processo legal e o direito ao duplo grau de jurisdição, impedindo a análise da ilegalidade cometida
.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e dar prosseguimento à ação declaratória de nulidade, possibilitando a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Requer, ainda, o reconhecimento do prequestionamento expresso e ficto das questões jurídicas relevantes ao caso, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil
.

A agravada ofertou contraminuta de Id. 274135394, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A
querela
nullitatis

insanabilis
é um remédio processual de natureza declaratória, exercitável a qualquer tempo, destinado a constatar a inexistência da sentença, principalmente em casos de defeito ou ausência de citação que impeçam a formação válida da relação processual, resultando em revelia. Não se confunde com a ação rescisória, cujo prazo decadencial é de dois anos, e se presta a desconstituir sentenças eivadas de vícios graves, porém que transitaram em julgado, com a finalidade de se obter um novo julgamento da causa. Tampouco se presta a substituir o recurso de apelação para atacar sentenças tidas como "injustas"
(
error
in
judicando
), mas sim as sentenças "inexistentes" por "vícios insanáveis" (
error
in procedendo
)
.

No presente caso, o agravante ajuizou a ação declaratória de nulidade visando a anulação de uma certidão de intempestividade de seu recurso de apelação, a qual foi reconhecida e convalidada em decisão monocrática no
juízo ad quem.
O cerne do argumento do agravante reside na alegação de que a certidão de intempestividade foi fundamentada em norma revogada (art. 11, I e II, da Resolução nº 185/2013 do CNJ). Sustenta, ainda, que houve suspensão de prazos processuais pela Portaria TJMT/PRES n. 816, de 29 de junho de 2023, que não foi considerada na contagem do prazo de seu recurso de apelação
.

A decisão agravada, contudo, asseverou que a controvérsia não versa sobre pressupostos de existência da relação processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, que são os vícios atacáveis pela
querela
nullitatis
. Ao invés disso, a insurgência se dirige a um suposto vício existente na certidão do gestor judicial e na decisão que a convalidou.

Trago a conhecimento trecho da decisão agravada:

“[...]
O ponto central da controvérsia é a validade da certidão de intempestividade, que, segundo o autor, foi proferida com base em norma revogada.

A decisão que o autor pretende que seja anulada foi proferida
pelo Rel. Des. João Ferreira Filho, em
26.09.2023
, no Recurso de Apelação n.
0004951-81.2019.8.11.0004
,
nos seguintes termos:

“[...]
A certidão vinculada ao Id. nº 176211312 informa que “o Recurso de Apelação foi interposto intempestivamente”.

Intimado para se manifestar sobre o teor da certidão, assim como acerca da preliminar arguida em contrarrazões, o apelante defendeu a tempestividade do (seu) apelo e requereu a análise das razões recursais, com a consequente improcedência da ação reivindicatória.

A contagem dos prazos processuais será realizada somente nos dias úteis, e todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração, nos termos dos
arts
. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC.

No caso, a sentença foi publicada no dia 14/03/2023 (cf. Id. nº 233875442), e no dia 15/03/2023, foram interpostos embargos de declaração (cf. Id. nº 176211298), julgados no dia 06/06/2023, e a sentença proferida nos
aclaratórios
disponibilizada no dia 07/06/2023 e publicada no dia 12/06/2023 (cf. Id. nº 244790233), encerrando-se o prazo para interposição de recurso no dia 04/07/2023, porém, o réu/apelante protocolizou o Apelo somente no dia 05/07/2023 (cf. Id. nº 176211308), tratando-se, portanto, de recurso inequivocamente intempestivo,
estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que, por si só, impede seu conhecimento.

[...] Ademais, quanto a alegação de que os prazos processuais foram suspensos nos dias 26 e 27 de junho de 2023, relembro o recorrente que, nos termos do art. 11, I e II, da Resolução nº 185, do CNJ, somente “os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte”, e, no caso, o prazo para interposição de recurso de apelação não exauriu nos dias 26 e 27 de junho de 2023, mas, sim, no dia 04 de julho de 2023, não há falar em suspensão, tampouco em prorrogação do prazo recursal.

Assim, considerando que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e que, no caso, o recurso somente veio aos autos depois de esgotado o prazo de 15 dias úteis à sua interposição, cumpre-me reconhecer a manifesta intempestividade e inadmissibilidade do apelo e, portanto, dele não conhecer.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso.

Intimem-se. Cumpra-se.
”

A decisão
acima alinhavada
transitou em julgado em 23 de outubro de 2023, uma vez que o autor não apresentou qualquer recurso
.

A querela
nullitatis

insanabilis
- ação declaratória de nulidade ou
actio

nullitatis

–

“
destina-se à constatação da inexistência da
sentença. É exercitável "a qualquer tempo", pois, sendo precipuamente declaratória, não está sujeita a prazos de prescrição ou decadência. Estão legitimados a formulá-la tanto o vencido quanto o vencedor, cujo interesse pode residir na eliminação da incerteza criada pela aparência de sentença. É de competência do juiz de primeiro grau
(
rectius
: do juiz com competência originária para a causa
objeto da sentença inexistente)
"

(TALAMINI,
Eduardo.
Coisa Julgada e Sua Revisão, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 368).

O cabimento da ação declaratória de nulidade é
reconhecido
no caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia.

Referido instituto não se presta a atacar sentenças injustas, uma vez que estas devem ser desafiadas pelo recurso de apelação, enquanto a querela visa atacar a sentença nula.

Desse modo, a sentença injusta desafia o possível
error
in
judicando
do magistrado prolator desta. Já, a sentença inexistente, desafia o
error
in procedendo
, visto que
esta
se encontra eivada de nulidade insanável.

No caso em apreço, a ação declaratória de nulidade está fundada no argumento de que
a r. decisão monocrática proferida pelo Des. Relator
, o qual
não conheceu do
recurso
de apelação
,
em razão
da
“Certidão de Intempestividade Recursal” proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de

Barra do Garças-MT
.

Portanto, não se está, na referida ação questionando pressupostos de existência da relação processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, mas suposto vício existente
na certidão do gestor judicial
.

Logo, não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela
nullitatis

insanabilis
, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO TEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO EXCEPCIONAL - NULIDADE TRANSRESCISÓRIA NÃO VERIFICADA - – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo recursal de 10 (dez) dias disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente
( ECA
) diz respeito aos procedimentos especiais da referida legislação, dispostos em seu capítulo III, o que não se afigura no caso em exame, sendo aplicável o prazo do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. 2. A querela
nullitatis

insanabilis
constitui um reduzido e especial meio de desconstituição do pronunciamento judicial, sendo inadmitida sua utilização como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, vez que envolve conceito de proteção constitucional e infraconstitucional. 3. Hipótese dos autos em que a parte não logrou em infirmar os
fundamentos da sentença recorrida, a comprovar e legitimar a pecha da nulidade
transrescisória
. 4. O desprovimento do recurso não enseja o reconhecimento da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00005505620198110063 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022)

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA – QUERELA NULLITATIS INSANABLE – Não cabimento – Falta de interesse processual. A sentença impugnável pela querela
nullitatis
é somente a proferida no processo em que ausentes os pressupostos processuais, o que não é o caso dos autos – Formação perfeita da relação processual na ação de cobrança de honorários – Fundamentos do autor que se adequam às hipóteses taxativas de cabimento de ação rescisória, amparada no artigo 966, do Código de Processo Civil, pois relatam, dentre outras hipóteses, violação de Lei. Ação rescisória, aliás, que já fora proposta, com a mesma finalidade, julgada extinta, sem resolução de mérito, por entender este Tribunal que a competência para desconstituição de acórdão seria do E. Superior Tribunal de Justiça. Querela
nullitatis
que não é sucedâneo recursal da ação rescisória. Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 11142214320188260100 SP 1114221-43.2018.8.26.0100, Relator: Fábio
Podestá
, Data de Julgamento: 15/09/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Nessa linha, incabível o manejo da ação declaratória para a hipótese dos autos, razão pela qual, a improcedência da demanda é medida impositiva.

Pelo exposto, nos termos do art. 330, III, do CPC, indefiro a presente
ação
por carência de interesse processual, na modalidade interesse/adequação, e, assim, nos termos do art. 485, I, do mesmo Código, extingo o feito sem resolução do mérito.

Conforme visto na decisão supra, a
querela
nullitatis

insanabilis

constitui um meio excepcional de desconstituição do pronunciamento judicial, não sendo admitida sua utilização como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. A hipótese dos autos não se enquadra nas nulidades
transrescisórias
que autorizam o manejo da
querela
nullitati
s
, que estão restritas aos vícios mais graves, como a ausência de citação. O debate acerca da aplicação de norma revogada ou da suspensão de prazos processuais configura um
error
in procedendo
ou
error
in
judicando

passível de arguição em sede recursal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a
querela
nullitatis
também é cabível em situações em que é proferida sentença de mérito quando ausentes condições da ação, quando a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO FORMADO POR MAIORIA DOS VOTOS. ULTERIOR MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PERTINÊNCIA DA TESE MERITÓRIA QUE BENEFICIA O RECORRENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O recorrente se insurge contra o acórdão por meio do qual foram acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos, indicando desrespeito ao art. 1 .022 do CPC. 2. As particularidades dos autos, registradas nas suas decisões, corroboram a tese, uma vez que o Tribunal de origem compreendeu que as razões pronunciadas destoaram da fundamentação lançada no voto vogal a ponto de se mostrarem inconciliáveis com o seu dispositivo. Porém, o próprio acórdão recorrido registra que o julgador expôs a sua compreensão sobre o mérito versado na querela
nullitatis

insanabilis
, em
obiter

dictum
, mas reforçou entendimento de não acatamento daquela tese. Inclusive, indicou, expressamente, em mais de uma oportunidade, que estava acompanhando integralmente o voto do relator, que dava provimento ao apelo da empresa recorrente. 3. É pertinente registrar a possibilidade de a correção de vício formal conduzir à modificação da decisão recorrida sem que isso, por si só, configure ilegalidade. Os fatos recursais evidenciam inexistência do próprio vício formal. 4. Isso justificaria a anulação do acórdão e o retorno dos autos à origem, não fosse a igual pertinência da tese meritória, cujo exame, nesses autos, respeita o princípio da celeridade. 5.
A querela
nullitatis

insanabilis
possui natureza constitutiva negativa, sendo admissível para corrigir vício
transrescisório
, como defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia; nas situações em que é proferida sentença de mérito quando ausentes condições da ação; quando a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior ou quando a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedente.5. Neste julgamento, as partes que integraram as lides participaram efetivamente dos seus atos, inclusive após a reunião da ação anulatória com a ação de nunciação de obra nova proposta por particulares. Extrai-se também que em ambas as ações foi formulado pedido indenizatório, os quais foram julgados procedentes em apelação, momento em que a relação processual já estava
formada.
6. A sentença ainda noticia a celebração de acordo entre as partes para a satisfação do crédito decorrente do julgamento conjunto das ações, tendo havido o pagamento das primeiras parcelas resultantes da avença, a tornar concreta não só a anuência da municipalidade aos atos processuais anteriores, mas o próprio encerramento do litígio, tanto assim que o município requereu a desistência da ação rescisória em curso naquele período. 7. Recurso provido.
(STJ - REsp: 2147281 RN 2024/0194311-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

A decisão monocrática que declarou a apelação intempestiva transitou em julgado em 23 de outubro de 2023, sem que o agravante interpusesse qualquer recurso. A inércia em utilizar o recurso processual cabível na ocasião própria impede o uso da
querela
nullitatis
como via para rediscutir matéria preclusa.

As partes envolvidas participaram ativamente dos atos processuais. A insurgência do agravante não se refere a um vício
transrescisório
que torne a sentença inexistente, mas a um suposto erro na contagem de prazos e na aplicação de normas jurídicas, questões que deveriam ter sido suscitadas em sede recursal.

A decisão que considerou o recurso intempestivo não apresenta os vícios de existência que justificariam a
querela
nullitatis
. A tempestividade recursal e a aplicação de normas processuais são matérias a serem debatidas pelos recursos adequados, e não por uma ação declaratória de nulidade, cujo escopo se limita aos vícios de formação do processo.

A alegação de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, embora pertinentes, não alteram a natureza do vício para justificar o cabimento da
querela
nullitatis
. Tais questões deveriam ter sido submetidas às instâncias superiores por meio de recursos próprios, como o especial ou extraordinário, após o esgotamento das vias recursais ordinárias.

Assim, o agravo interno deve ter o provimento negado, mantendo-se a decisão monocrática, uma vez que a
querela
nullitatis
não se presta a discutir a correção de prazos ou a aplicação de normas processuais em sede recursal.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025